Tribunal: TJPA
Processo: 0800021-40.2019.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10392 - Convênio
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800021-40.2019.8.14.0121

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARA

APELADO: MAIS CREDIT CONSULTING E PARTICIPACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. PROVIMENTO DE APELAÇÃO. MUNICÍPIO REQUERIDO. AÇÃO MONITÓRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPASSES. PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DAS RETENÇÕES. SENTENÇA REFORMADA. INEXISTÊNCIA DA ALEGADA OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E SUFICIENTE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO STF. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO CONFIRMADO.

1. A embargante ajuizou ação monitória, alegando, em resumo, que seria credora de empréstimos consignados contraídos por servidores públicos municipais, sendo que o município embargado teria deixado de repassar parcelas descontadas em folhas de pagamento. A instituição bancária pleiteou o pagamento das parcelas supostamente retidas. Na apreciação do mérito da demanda, o Juízo de origem julgou procedente o pedido da parte autora. O ente federativo interpôs recurso de apelação, o qual foi provido, resultando na reforma da sentença e na improcedência do pedido formulado na inicial, conforme consta no Acórdão atacado.

2. A embargante alega, em síntese, a existência de omissão no Acórdão impugnado. A omissão se caracteriza pela falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o órgão julgador, de ofício ou a requerimento da parte. A contradição, por sua vez, ocorre quando a decisão judicial apresenta partes incongruentes.

3. A simples leitura do Acórdão embargado é suficiente para demonstrar a inexistência do alegado vício, pois evidencia que todos os argumentos da recorrente foram enfrentados de forma direta, suficiente e clara. A existência de fundamentação suficiente afasta a caracterização de omissão, nos termos da Jurisprudência do STJ. Não há, portanto, contradição ou omissão no Aresto atacado.

4. A embargante pretende, na verdade, reformar o Acórdão embargado por meio de via inadequada. Os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo, tendo em vista os estritos limites inerentes a esse meio de impugnação, estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC. Jurisprudência do STJ e do STF.

5. O art. 1.025 do Código de Processo Civil vigente inaugurou a figura do prequestionamento ficto, afastando, na ocasião do julgamento dos embargos, a necessidade de manifestação específica sobre todos os dispositivos discutidos. Nos termos do referido artigo, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

6. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 24ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 8/7/2024 a 15/7/2024, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0800021-40.2019.8.14.0121

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO

EMBARGANTE: MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
em face do
Acórdão ID 17707999
, pelo qual a 1ª Turma de Direito Público deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo município de Santa Luzia do Pará (embargado).

A embargante ajuizou ação monitória, alegando, em resumo, que seria credora de empréstimos consignados contraídos por servidores públicos municipais, sendo que o município embargado teria deixado de repassar parcelas descontadas em folhas de pagamento. A instituição bancária pleiteou o pagamento das parcelas supostamente retidas.

Na apreciação do mérito da demanda,
o Juízo de origem julgou procedente o pedido da parte autora,
“para constituir como título executivo a quantia de R$ 350.485,10 (trezentos e cinquenta mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e dez centavos)”
.

O ente federativo interpôs recurso de apelação, o qual foi provido, resultando na reforma da sentença e na improcedência do pedido formulado na inicial,
conforme consta no Acórdão
ID

17707999
.

Irresignada, a autora opôs os presentes embargos de declaração, arguindo a existência de omissão no Acórdão embargado. A embargante alega, em síntese, que:

a)

Juntou toda documentação necessária para comprovar o seu direito de receber o repasse das parcelas dos empréstimos realizados pelos servidores;

b)

O ônus de provar as retenções das parcelas dos empréstimos seria do município;

c)

“Se o Embargado reteve ou deixou de reter tais valores é IRRELEVANTE para a condenação judicial, eis que era sua obrigação contratual reter as quantias e, se deixou de fazê-lo, descumpriu com o contrato, tendo a obrigação de repassar os valores da mesma exata forma, eis que não lhe seria dado se beneficiar de sua própria torpeza – deixar de reter para deixar de repassar os valores em questão”
.

Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos modificativos, de modo que o Acórdão embargado seja reformado e os pedidos formulados na inicial sejam julgados procedentes. Alternativamente, pugna pelo prequestionamento da matéria discutida.

Não houve apresentação de contrarrazões aos embargos, conforme consignado na certidão
ID 18308936
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de sua admissibilidade. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

“
RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. MUNICÍPIO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. PARCELAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE REPASSE À INSTITUIÇÃO AUTORA. VALORES COBRADOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL DOS EFETIVOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. PLANILHA UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará, que julgou procedente o pedido monitório formulado na inicial, condenando o município ao pagamento do valor de R$ 350.485,10 (trezentos e cinquenta mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e dez centavos), em favor da requerente.

2. A empresa apelada ajuizou ação monitória, alegando, em resumo, que é credora de empréstimos consignados contraídos por servidores públicos municipais, sendo que o município teria deixado de repassar parcelas descontadas em folhas de pagamento. A instituição bancária almeja o pagamento das parcelas supostamente retidas.

3. Nenhum dos documentos juntados com a inicial prova que as parcelas cobradas foram efetivamente descontadas em folhas de pagamento, ou seja, não há prova documental da concreta retenção dos valores pretendidos. A prova dos efetivos descontos é indispensável, sobretudo considerando a rotatividade de servidores municipais temporários e comissionados. Não se pode confundir a obrigação de repassar valores descontados com a efetiva retenção ou apropriação indevida de tais quantias.

4. A ausência do repasse de uma parcela não significa necessariamente a retenção desta. A exoneração de servidores comissionados ou temporários acarreta, naturalmente, a interrupção do repasse de parcelas consignadas, haja vista a extinção do vínculo com o município. Nesse contexto, não se pode presumir que as parcelas indicadas em uma simples planilha apresentada pela autora constituem um débito legítimo, decorrente da efetiva retenção de prestações descontadas em folha.

5. Sem a demonstração de que as parcelas cobradas foram efetivamente descontadas de vencimentos pagos a servidores municipais, a pretensão monitória não pode ser acolhida, pois a existência da dívida revela-se incerta. A descrição de valores em planilha elaborada pela parte demandante não tem o condão de constituir a dívida de forma inequívoca. A requerente (apelada) poderia ter se utilizado do procedimento de produção antecipada de provas para demonstrar a existência do alegado crédito. Arts. 381 e 700, § 1º, do CPC.

6. Por força do art. 373, I, do CPC, a requerente tinha o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu alegado direito. O Juízo a quo não poderia exigir do município qualquer prova de pagamento sem antes valorar adequadamente as provas juntadas com a inicial, para averiguar a existência do crédito reclamado. Conclui-se, portanto, que a sentença deve ser integralmente reformada.

7. Recurso de apelação conhecido e provido”. (Grifo nosso).

A parte embargante alega, em resumo, a existência de omissão no Acórdão embargado.

Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração possuem como finalidade sanar
contradição
,
obscuridade
,
omissão
e
erro material
da sentença ou
acórdão
, não sendo o meio cabível para a rediscussão de matérias com o objetivo imediato de reformar a decisão.

Sobre as hipóteses de cabimento dos embargos, cito a lição de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero (
in
Curso de processo civil [livro eletrônico]: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2. - 8. ed. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, pág. RB-16.20):

(...) É necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração.
Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos

– omissão, contradição, obscuridade e erros materiais
– do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade (art. 1.022).

(...)

Como esclarece o art. 1.022, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi mal feita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão
.59
Representa incongruência lógica entre os distintos elementos da decisão judicial, que impedem o intérprete de apreender adequadamente a fundamentação dada pelo juiz ou tribunal. Há contradição quando a decisão contém duas ou mais proposições ou enunciados incompatíveis. Obviamente, não há que se falar em contradição quando a decisão se coloca em sentido contrário àquele esperado pela parte. A simples contrariedade não se confunde com a contradição.

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5.º, LV, da CF, 7.º, 9.º e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1.º e 2.º).

Assim, o parâmetro a partir do qual se deve aferir a completude da motivação das decisões judiciais passa longe da simples constância na decisão do esquema lógico-jurídico mediante o qual o juiz chegou à sua conclusão. Partindo-se da compreensão do direito ao contraditório como direito de influência e o dever de fundamentação como dever de debate, a completude da motivação só pode ser aferida em função dos fundamentos arguidos pelas partes. Assim, é omissa a decisão que deixa de se pronunciar sobre argumento formulado pela parte capaz de alterar o conteúdo da decisão judicial. Incorre em omissão relevante toda e qualquer decisão que esteja fundamentada de forma insuficiente (art. 1.022, parágrafo único, II), o que obviamente inclui a ausência de enfrentamento de precedentes das Cortes Supremas arguidos pelas partes e de jurisprudência formada a partir do incidente de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência perante as Cortes de Justiça (art. 1.022, parágrafo único, I).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido. (Grifo nosso).

Conforme demonstrado na lição acima transcrita, a omissão se caracteriza pela falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o órgão julgador, de ofício ou a requerimento da parte.

A simples leitura do Acórdão embargado, especialmente dos trechos destacados, é suficiente para demonstrar a inexistência do alegado vício, pois evidencia que todos os argumentos do recorrente foram enfrentados de forma direta, suficiente e clara, sem qualquer lacuna na solução do litígio.

O Órgão Julgador demonstrou, de forma inequívoca, que:

1)

A demandante apresentou os seguintes documentos:

a.

Cópia do convênio celebrado com o município de Santa Luzia, em 2/3/2010, para a concessão de empréstimos consignados em folha de pagamento (ID 15242533, p. 1-6);

b.

Decreto municipal nº. 2/2010, autorizando descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento (ID 15242533, p. 7);

c.

Documentos de qualificação do prefeito que assinou o referido convênio (ID 15242533, p. 8-14);

d.

Certidões e outros documentos informativos que instruíram a assinatura do convênio (ID 15242533, p. 15-31);

e.

Relação geral dos servidores integrantes da folha de pagamento do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de junho de 2011 (ID 15242533, p. 32-36);

f.

Relação de empréstimos contraídos por servidores da Câmara Municipal de Itapeva-MG (ID 15242533, p. 37). Destaca-se que tal documento não possui qualquer relação com a demanda ajuizada;

g.

Relação de servidores municipais comissionados, efetivos e temporários (ID 15242533, p. 38-60);

h.

Autorizações para descontos em folha de pagamento, subscritas por servidores públicos municipais (ID’s 15242534, p. 1 a 15242757, p. 1);

i.

Termo de cessão de créditos de empréstimos consignados, contendo nome, CPF e número de contrato relativo a cada mutuário (ID 15242758);

j.

Notificação extrajudicial sem qualquer assinatura, dirigida ao município de Santa Luzia (ID 15242759);

k.

Aviso de recebimento de correspondência remetida à Prefeitura Municipal de Santa Luzia (15242761);

l.

Planilha produzida unilateralmente pela autora, indicando as supostas parcelas retidas pelo município, entre os anos de 2012 e 2017 (ID 15242762).

2)

Nenhum dos documentos acima prova que as parcelas cobradas foram efetivamente descontadas em folhas de pagamento, ou seja, não há prova documental da concreta retenção dos valores pretendidos;

3)

A prova dos efetivos descontos é indispensável, sobretudo considerando a rotatividade de servidores municipais temporários e comissionados. Não se pode confundir a obrigação de repassar valores descontados com a efetiva retenção ou apropriação indevida de tais quantias;

4)

A ausência do repasse de uma parcela não significa necessariamente a retenção desta. A exoneração de servidores comissionados ou temporários acarreta, naturalmente, a interrupção do repasse de parcelas consignadas, haja vista a extinção do vínculo com o município;

5)

Não se pode presumir que as parcelas indicadas em uma simples planilha apresentada pela autora constituem um débito legítimo, decorrente da efetiva retenção de prestações descontadas em folha;

6)

Sem a demonstração de que as parcelas cobradas foram efetivamente descontadas de vencimentos pagos a servidores municipais, a pretensão monitória não pode ser acolhida, pois a existência da dívida revela-se incerta. A descrição de valores em planilha elaborada pela parte demandante não tem o condão de constituir a dívida de forma inequívoca;

7)

A requerente (apelada) poderia ter se utilizado do procedimento de produção antecipada de provas para demonstrar a existência do alegado crédito (arts. 381 e 700, § 1º, do CPC);

8)

Por força do art. 373, I, do CPC, a requerente tinha o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu alegado direito. O Juízo
a quo
não poderia exigir do município qualquer prova de pagamento sem antes valorar adequadamente as provas juntadas com a inicial, para averiguar a existência do crédito reclamado.

Constata-se, pelas razões acima, que o Acórdão embargado possui fundamentação suficiente, o que afasta a caracterização de omissão, nos termos da Jurisprudência do STJ, representada pelos seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA. OMISSÃO AUSENTE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ART. 93 DA CARTA MAGNA. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em omissão a decisão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente.

3. Na hipótese, a decisão agravada aplicou o art. 253 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula nº 182/STJ.

4. A decisão que inadmite recurso especial é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais. Precedentes da Corte Especial.

5. No tocante à apontada violação do art. 93, IX, da Carta Magna, é importante destacar que, ainda que para fins de prequestionamento, não cabe a respectiva apreciação por esta Corte sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.070.801/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO COMBATIDO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REINTEGRA. ALÍQUOTAS. DECRETO. LEGALIDADE.

1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado, como no caso dos autos.

2. Os decretos regulamentares do REINTEGRA não extrapolam os limites da delegação que autoriza a variação do percentual conforme a necessidade apurada pelo Poder Executivo. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.703.390/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 24/11/2022). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. OFENSA AOS ARTS. 11, 489, § 1º E 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 20, § 4º, DO CPC/73. EQUIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos arts. 11, 489, II, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.

2. É entendimento desta Corte Superior que "A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame". (AgInt no AREsp 1671598/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 25/06/2020).

3. A penalidade do art. 940 do CC/02 só é cabível "quando comprovada a má-fé da parte que realizou a cobrança indevida, ficará obrigada a devolver em dobro o que cobrou em excesso" (AgInt no AREsp 911.309/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 4/5/2017, DJe 10/5/2017) 4. O reexame dos critérios fáticos levados em consideração pelas instâncias ordinárias para fixar o quantum dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, não se mostra viável na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). Esta Corte Superior pode rever o valor estabelecido a título de honorários sucumbenciais, nas hipóteses em que a condenação se distancia dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, o que não se evidencia no caso concreto.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.884.127/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022). (Grifo nosso).

Verifica-se que a embargante pretende, na verdade, reformar o Aresto embargado por meio de via inadequada. Os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo, tendo em vista os estritos limites inerentes a esse meio de impugnação, estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC. Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STJ e do STF, representada pelos seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Embargos declaratórios rejeitados.

(EDcl no REsp n. 1.984.013/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022). (Grifo nosso).

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ENUNCIADO 018/2013, DO CONSELHO PLENO DA OAB. QUARENTENA PREVISTA NO ART. 95, PARÁGRAFO ÚNICO, V, DA CF. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, que questionava o entendimento adotado por órgão fracionário da OAB, no que, ampliando a regra de quarentena prevista no art. 95, parágrafo único, V, da CF, impedia o ex-juiz de exercer a advocacia em todo âmbito territorial do Tribunal ao qual se vinculou, bem como os advogados que, formal ou informalmente, a ele se associassem profissionalmente.
2. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015).
4. A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna, havida entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos da decisão embargada, e não o descompasso entre a conclusão adotada pelo Tribunal e o entendimento apresentado pela parte.
4. Embargos de Declaração do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil rejeitados.

(ADPF 310 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089 DIVULG 14-04-2020

PUBLIC 15-04-2020). (Grifo nosso).

Quanto ao prequestionamento pretendido pela embargante, o art. 1.025 do CPC estabelece o seguinte:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Por meio do referido dispositivo, o código processual vigente inaugurou a figura do prequestionamento ficto, afastando, na ocasião do julgamento dos embargos, a necessidade de manifestação específica sobre todos os dispositivos discutidos.

Por todo o exposto, inexistindo qualquer dos vícios relacionados no artigo 1.022 do CPC, conheço e rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, ensejará a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 8 de julho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 15/07/2024